Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721017-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: GILSON ALVES VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nilson Antônio de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0724576-80.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros, nos seguintes termos: “O sistema CCS-Bacen tem como objetivo informar datas de início e fim de relacionamentos com instituições financeiras, não contendo dados acerca da valores, movimentação financeira ou de saldos de aplicações. Nesse sentido, tal informação não tem utilidade, pois o processo civil não se destina a investigar relações bancárias, mas sim a promover a satisfação de um crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 128972522. Requeira o exequente o que entender cabível. Intime-se.” Requer o Agravante que seja acessado o sistema CCS-BACEN, a fim de apurar o relacionamento financeiro comandado pelo Agravado em nome de pessoas jurídicas registradas em nome de terceiros, especialmente porque foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Informa que o Executado é empresário do ramo de “extintores de incêndio” e tem participação ativa em diversas empresas, e algumas não estão registradas em seu nome (sócio oculto), simulando um estado de insolvência civil (art. 792, IV, do CPC), apenas para frustrar as execuções contra sua pessoa. Alega que tenta receber o seu crédito há anos, e há fortes indícios de fraude à execução e, de forma premeditada, tem se desfeito dos seus bens e/ou valores para prejudicar credores, de modo que a ineficácia dos negócios jurídicos deve ser declarada pelo Poder Judiciário, para alcançar os bens transferidos a terceiros. Pede a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a pesquisa ao Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos do Agravado, a fim de dar prosseguimento à Execução. Preparo devidamente comprovado (Id. 36702101). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos da antecipação da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o Sisbajud é plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas de depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O BC participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma Sisbajud, já realizado nos autos de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento meramente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora